Tribunal: TJSP
Processo: 2167796-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000710073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167796-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEANDRO
DOS SANTOS DE SOUZA, é agravada AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.273
Agravo de Instrumento no 2167796-84.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo/Foro Regional de Santana
Agravante: Leandro dos Santos de Souza
Agravada: AMC - Serviços Educacionais Ltda.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
monitória.
Cumprimento de sentença. Penhora de dinheiro aplicado em
plano de previdência privada. Intangibilidade até 40 salários.
Orientação recente do STJ nesse sentido. Soma que é vista
como necessária a fazer frente às vicissitudes da vida da
pessoa. Caráter humanitário prevalente. AGRAVO PARA
ESSE FIM PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por réu, o qual foi tirado dos autos do
procedimento de cumprimento de sentença editada
nos autos do processo da ação monitória reportada
a prestação de serviços educacionais, e busca a
reforma
da
decisão
denegatória
de
tutela
provisória antecedente.
Sustenta o agravante que a penhora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dinheiro
aplicado
em
previdência
privada
é
impenhorável e, assim, não subsiste a decisão
impugnada, negatória da liberação de imediato
desse numerário.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
São
absolutamente
impenhoráveis
os
salários do devedor, é a regra do art. 833, inciso
X, do atual Código de Processo Civil, que deve ser
interpretada literalmente, tendo em vista que visa
a garantir a sobrevivência da pessoa.
Também
é
tida
como
impenhorável
a
aplicação de dinheiro em qualquer modalidade de
investimento que não suplante 40 salários mínimos,
orientação que atualmente é adotada pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça sob o fundamento de
que a sobra de ativos financeiros, ainda que perca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o caráter alimentar depois de certo tempo, não
deixa
de
ser
impenhorável
até
o
montante
correspondente a 40 salários mínimos.
É que esses valores poupados, seja em
papel moeda, aplicação financeira ou mesmo em
conta-corrente, são absolutamente impenhoráveis
até aquele limite, por se presumem destinados a
socorrer a pessoa nas vicissitudes da vida,
assumindo um caráter humanitário, sem, pois, que
deva a regra legal aplicar-se apenas em caso de
caderneta
de
poupança.
Assim,
são
também
beneficiadas as aplicações em plano de previdência
privada, ainda que em fase de consolidação.
Eis o que se colhe a respeito do egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO.
ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE
IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE
A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segunda Seção pacificou o entendimento de
que a remuneração protegida pela regra da
impenhorabilidade é a última percebida - a
do último mês vencido - e, mesmo assim,
sem
poder
ultrapassar
o
teto
constitucional referente à remuneração de
Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após
esse período, eventuais sobras perdem tal
proteção. 2. É possível ao devedor poupar
valores sob a regra da impenhorabilidade
no
patamar
de
até
quarenta
salários
mínimos, não apenas aqueles depositados em
cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente
ou
em
fundos
de
investimento, ou guardados em papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de
quarenta salários mínimos, que o valor
incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.
4.
Embargos de divergência conhecidos e providos” (Resp. no
1.330.567/RS, Segunda Seção, Rel Min. LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
j.
10.12.14,
DJe.
19.12.14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em face do exposto, dou provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2167796-84.2020.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível
Foro Regional de Santana
São
Paulo
Agravante: Leandro dos Santos de Souza
Agravada: AMC Serviços Educacionais Ltda.
Voto no 19.332
Declaração de voto vencido
Firmo compreensão para negar provimento
ao recurso, por se tratar de investimento, onde, com a devida vênia,
parece-me indiferente que a importância encontrada seja abaixo de
40 salários mínimos.
Porquanto, em princípio, o entendimento
jurisprudencial que vige é no sentido de que esta é uma forma de
amealhar e guardar dinheiro para o futuro, com espírito de
aplicação, por ser uma reserva financeira para ser utilizada nas
necessidades futuras em complementação da aposentadoria da
previdência pública oficial.
Logo,
neste
cenário
e
momento
da
constrição, não estando dita importância sendo utilizada para as
necessidades de sobrevivência, sua natureza alimentar não resta
caracterizada para se afirmar impenhorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este é o entendimento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, conforme extrato reproduzido em voto
do eminente Desembargador Relator Alberto Gosson, no julgamento do Agravo de Instrumento no
2249630-85.2015.8.26.0000, E. 22a Câmara de Direito Privado, j.
de 4 de fevereiro de 2016: “Com efeito, a Segunda Seção deste
Tribunal Superior pacificou o entendimento de que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de
previdência privada deve ser aferida em cada caso concreto pelo
julgador, pois somente se provada a necessidade de utilização do
saldo para a subsistência do participante e de sua família é que
estará caracterizada a natureza alimentar da verba, incidindo o art.
649, IV, do CPC”.
Nesse
sentido,
também:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA ON LINE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
INTIMAÇÃO.
PENHORA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 211/STJ.
PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO
CONCRETO. PRECEDENTE ESPECÍFICO (...) 3. 'Por isso, a
impenhorabilidade
dos
valores
depositados
em
fundo
de
previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz
casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a
necessidade de utilização do saldo para a subsistência do
participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC'”. (REsp 1339972, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 29/09/2015,
DJe 06/10/2015).
É o alinhamento adotado na jurisprudência
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
PENHORA.
PLANOS
DE
INVESTIMENTO.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
PENHORABILIDADE.
Impenhoráveis
são
a
pensão
e
a
aposentadoria recebida pelo executado. O VGBL (Vida Gerador de
Benefícios Livres) e o PGBL (Plano Gerador de Benefícios Livres)
consistem em planos de aplicação financeira de longo prazo. Não
se amoldam perfeitamente nas hipóteses descritas no artigo 833 do
Código de Processo Civil e tampouco seriam quantias classificadas
como verbas de natureza alimentar, destinadas à imediata e atual
sobrevivência da pessoa executada. É cabível a tentativa de
bloqueio de saldo de eventuais planos de previdência privada”. (Ag.
Inst. no 2009969-15.2017.8.26.0000, 12a C. de Direito Privado Rel.
SANDRA GALHARDO ESTEVES, j. 31.03.2 017).
“Penhora. fundo de previdência privada
complementar. ANÁLISE CASUÍSTICA. Possibilidade. Irresignação
contra decisão que penhorou valores aplicados em VGBL.
Alegação de que verba é impenhorável. Constrição afrontaria art.
649, IV, CPC. Descabimento. Período de investimento. Valores que
se
assemelham
a
qualquer
investimento
financeiro.
Penhorabilidade. Posicionamento do STJ. Período de benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impenhorabilidade a ser aferida casuisticamente. Apenas se
demonstrada a natureza alimentar do benefício, constrição é ilegal.
Precedente do STJ. Ausência de esclarecimento a respeito da fase
do plano privado. Indiferença. Prova dos autos demonstra que
executada detém alto padrão social. Mesmo que já tenha se
iniciado período de benefício, valores não detém caráter alimentar”.
(Ag. Inst. no 2064769-95.2014.8.26.0000, 3a C. de Direito Privado,
Rel. Carlos Alberto Salles j. 03.06.2014).
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
124F0B37
6
9
Declarações
de Votos
HELIO NOGUEIRA
1256D3DD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2167796-84.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.